Tribunal: STF
Processo: RE 1278519
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Vistos. Referente à PETIÇÃO 33.982/2022 (Doc. 42).



    Ab initio, verifico que a decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que negou seguimento ao presente recurso extraordinário (Doc. 38), interposto pela União, foi devidamente publicada em 15/03/2022 e não houve interposição de recurso contra essa decisão.



     Em 10/05/2002, Kenilworth Assessoria, Empreendimentos e Participações Ltda, por intermédio da PETIÇÃO 33.982/2022 (Doc. 42), com base no artigo 109 do Código de Processo Civil de 2015, requereu substituição processual em relação à Massa Falida do Banco Comercial BANCESA S/A.



    Devidamente intimada (Docs. 54, 55 e 56), a União rejeitou a pretensão (Doc. 57).



    É o relatório.



    O artigo 109 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe:



    “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.



    § 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.



    § 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.



    § 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” (Destaquei)



    Ante a expressa rejeição da presente pretensão pela União (Doc. 57), nada há a prover no presente feito.



    Ex positis, com fundamento no artigo 109, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO o pedido formulado por intermédio da PETIÇÃO 33.982/2022 (Doc. 42) e DETERMINO a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Rosa Weber (Doc. 38) e a imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente